Tribunal: TJDFT
Processo: 0014214-21.2014.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0014214-21.2014.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA AREA PALHARES APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, HOSPITAL SANTA HELENA S/A D E C I S Ã O O recurso de apelação da autora, FLAVIA AREA PALHARES, foi interposto tempestivamente, e sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, do CPC. Contrarrazões dos réus, HOSPITAL SANTA HELENA S.A e BRADESCO SEGUROS S.A, conforme documentos de ID 60797722 e ID 60701693. Recebo o recurso no duplo efeito (artigo 1.012, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de abril de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator